Tribunal: STF
Processo: ARE 1272899
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 51, p. 1-2): 
    “AGRAVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TELEMARKETING. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Conforme se depreende do acórdão regional, a reclamante trabalhava como operadora de telemarketing, realizando atividades tipicamente bancárias, de apoio à atividade-fim de comercialização e administração de cartões de crédito da segunda reclamada - CEF. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, em sua composição plena, no julgamento do Processo nº E-ED-RR-1144-53.2013.5.06.0004, na sessão de 4/5/2017, reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade de telemarketing a clientes dos bancos. Precedentes da SBDI-I. Logo, ao concluir pela ilicitude da atividade de atendimento telefônico a clientes dos bancos a Corte Regional decidiu em consonância com a Súmula 331, item I, do TST. Por outro lado, o item II do referido verbete sumular, em respeito à disposição contida no artigo 37, II, da Constituição Federal, veda o reconhecimento do vínculo direto com o integrante da Administração Pública. Sendo o Banco reclamado, Caixa Econômica Federal – CEF, pessoa jurídica integrante da administração Pública Indireta, efetivamente não há como reconhecer o vínculo de emprego direto com ele. No entanto, não há impedimento ao reconhecimento das parcelas decorrentes de lei ou da aplicação das normas coletivas firmadas pela tomadora de serviços, conforme entendimento também pacificado no âmbito desta Corte Superior por intermédio da Orientação Jurisprudencial 383 da sua SBDI-1. Por fim, vale ressaltar a impertinência temática da alegação de contrariedade à Súmula 363 do TST, porquanto a hipótese dos autos não trata de contratação irregular de servidor público. Agravos não providos.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 61). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e II; 37, caput, II e § 2º e 173, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 65, p. 4): 
    “O v. acórdão da E. Turma ao manter o direito de empregados terceirizados à isonomia salarial com empregados concursados, viola frontalmente artigo 37, II, e §2° CF, da Constituição Federal, bem como ao artigo 5ª, caput e inciso II, vez que esta tratando igualmente o funcionário público, que necessita aprovação em concurso público, com o empregado terceirizado, contratado mediante entrevista, sem ter que se submeter a nenhum certame classificatório.
    Não há como se reconhecer o direito à isonomia salarial previsto no art. 7°, XXXII, da Constituição Federal, diante da inexistência de respaldo constitucional ou legal para o seu deferimento ao empregado de empresa prestadora de serviços.”
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 281 do STF (eDOC 81). 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No julgamento do ARE-RG 635.546, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Dje de 04.05.2011 (Tema 383), o Tribunal decidiu pelo reconhecimento da repercussão geral acerca da possibilidade de se reconhecer aos empregados terceirizados os mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora dos serviços e vinculados à Administração Pública, a teor do princípio da isonomia e da proibição preceituada no artigo 7º, inciso XXXII, da Carta Maior, no que tange à distinção laborativa, tal como o caso dos autos.
    Ante o exposto, em vista do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema suscitado neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF. 
     Publique-se.
     Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente